Tribunal: TJBA
Processo: 8029225-40.2025.8.05.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO n. 8029225-40.2025.8.05.0000* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível REQUERENTE: B & A CONSTRUTORA LTDA - ME e outros Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO REQUERIDO: JOSAFA RIBEIRO SILVA Advogado(s):CREMILDA PEREIRA MASCARENHAS, LUCIA VERA DA SILVA FERMIANO, GABRIELA MASCARENHAS MANDELLI ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. Embargos de Declaração opostos por B & A Construtora Ltda. contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto em face de Josafa Ribeiro Silva, nos quais a embargante alega omissão e contradição quanto à análise da nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para manifestação acerca do laudo pericial, com fundamento no art. 477, §1º, do CPC, bem como violação ao dever de fundamentação. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao consignar que a análise da nulidade processual e da prova pericial demanda cognição exauriente, incompatível com a via do pedido de efeito suspensivo. Não há violação ao dever de fundamentação, pois o julgador apresenta razões suficientes para a decisão, não estando obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. Embargos de declaração rejeitados Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 8029225-40.2025.8.05.0000, em que figuram como Embargante B & A CONSTRUTORA LTDA - ME e outros e como Embargada JOSAFA RIBEIRO SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 5/SO